Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732544-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOYCE CAROLINE BASTOS NASARETH RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA COMO VETOR ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por condenada pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial referente à natureza e à quantidade da droga, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve indevida majoração da pena-base, por suposta cisão dos vetores “natureza e quantidade da droga” na primeira fase da dosimetria, em afronta ao art. 42 da Lei 11.343/2006 e à jurisprudência dos tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, sendo admitida apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, especialmente quando constatado flagrante erro técnico ou ilegalidade manifesta. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem vetor único, insuscetível de cisão, devendo ser valoradas conjuntamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e da jurisprudência do STF e do STJ. 5. A quantidade apreendida, capaz de produzir centenas de cigarros artesanais, aliada à nocividade social da conduta, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 6. O acórdão revisando observou o vetor “natureza e quantidade da droga” de forma conjunta, mantendo-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais. 7. Não demonstrada ilegalidade flagrante ou erro técnico apto a autorizar a revisão da dosimetria, impõe-se a improcedência do pedido revisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal somente é admitida em hipóteses excepcionais, não servindo como sucedâneo recursal. 2. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único, devendo ser valoradas conjuntamente na primeira fase da dosimetria. 3. A apreensão de quantidade de maconha capaz de gerar de centenas a milhares de cigarros artesanais justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais, por revelar nocividade social e potencial de difusão da droga. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 33, §§ 2o e 3o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 169343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021, DJe 28.06.2021; STF, HC 146.391/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.02.2018; STJ, AgRg no HC 854.421/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 1904527, 0725363-07.2022.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1362488, 0709317-77.2021.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 04.08.2021, DJe 16.08.2021. A recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei 11.343/06, sustentando que a exasperação da pena-base pautou-se exclusivamente na quantidade da substância apreendida, deixando de considerar a sua natureza. Alega a impossibilidade de cisão do vetor natureza e quantidade da droga, fazendo-se necessária uma análise conjunta das duas variáveis. Aduz que o incremento da pena-base advindo da circunstância judicial especial referida, nos termos da condenação originária, não se justifica no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/06, porque o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente, ao assinalar que “No caso em apreço, verifico que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão revisando consideraram conjuntamente a natureza da droga e a quantidade, indicando que tal circunstância judicial reclama valoração negativa. (...) Conforme se depreende, a circunstância judicial foi valorada escorreitamente, considerando o binômio quantidade x qualidade da droga como vetor único, não se afastando dos termos da norma e da orientação jurisprudencial acima referidas.”. Assim, falece-lhe interesse recursal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91